Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722620-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO APARECIDO COBAL, DANIELA ROCHA MOTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Daniela Rocha Mota e Célio Aparecido Coba contra a decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados nas contas bancárias de suas titularidades (proc. no 0002871-55.2015.8.07.0018, ID no 65518994, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Cuida-se de fase de cumprimento de sentença inaugurado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de CIMEXPO – COMÉRCIO, INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP, CÉLIO APARECIDO COBAL e DANIELA ROCHA MOTA. [...] Da análise dos autos, verifica-se que os executados se insurgem contra a penhora, realizada via BACENJUD, sob o argumento de que o valor penhorado se mostra irrisório frente ao montante do débito. Argumentam ainda que a penhora recaiu sobre verba salarial e, se mantida a constrição, os executados serão prejudicados no sustento próprio e de sua família, agravado pelo quadro de pandemia decorrente do COVID-19. Muito embora os executados argumentem a natureza alimentar dos valores penhorados via BACENJUD, não trouxeram aos autos qualquer elemento no sentido de demonstrar a impenhorabilidade dos recursos constritos. Como cediço, são impenhoráveis os vencimentos, os salários e as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC), logo não passível de constrição, ressalvada a hipótese de penhora de dívida para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o). Todavia, como salientado acima, no presente caso não houve comprovação quanto a impenhorabilidade da verba bloqueada. [...] De igual modo, o valor penhorado não pode ser dito como irrisório, nos termos do artigo 837 do CPC, porquanto o montante revela-se significativo ao abatimento parcial da dívida. 1 _ Nesse contexto, converto os valores penhorados via BACENJUD em pagamento. [...]” Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que os bloqueios efetivados em suas contas bancárias recaíram sobre verbas de natureza salarial e seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC. Discorrem sobre a origem e a natureza dos valores penhorados em suas contas bancárias, pois são casados e a quantia seria revertida em prol da família. Também questionam a ordem de penhora, que deveria recair preferencialmente sobre bens móveis e imóveis. Nesse contexto, argumentam que a penhora não deve prevalecer, pois os valores bloqueados seriam protegidos pela regra da impenhorabilidade, o que conduziria ao acolhimento da impugnação apresentada no cumprimento de sentença. Pleiteiam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para determinar a liberação dos valores penhorados, cuja soma é de R$ 2.424,60. No mérito, requerem a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão afastou as alegações dos agravantes, na medida em que não conseguiram demonstrar que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza salarial. A documentação que instruiu a impugnação não corrobora os seus argumentos, pois inexistem elementos probatórios hábeis a demonstrar que as verbas possuem natureza salarial, seja pela ausência de indicação da referida conta para receber proventos, seja pela falta de lançamentos mensais em valores semelhantes que pudessem remeter a essa natureza. Vale destacar que ainda que fossem verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. Os agravantes também não se desincumbiram do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud comprometerá a sua subsistência ou de sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois advindas dos trabalhos que desenvolvem. Porém, essa controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ e também deste Tribunal. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO